Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-49.2018.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta – Acordo celebrado em 14 de junho de 2011 – Alegação de nulidade do título em razão da entrada em vigor da Lei no 12.651/12 – Termo de Ajustamento de Conduta que contém previsão expressa (cláusula '3.2') no sentido de que se encontra 'resguardado o direito de adequação da propriedade em caso

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta – Acordo celebrado em 14 de junho de 2011 – Alegação de nulidade do título em razão da entrada em vigor da Lei no 12.651/12 – Termo de Ajustamento de Conduta que contém previsão expressa (cláusula '3.2') no sentido de que se encontra 'resguardado o direito de adequação da propriedade em caso de modificação da lei ambiental' – Situação jurídica que reclama enfoque desde a ótica da autonomia da vontade – Falta de interesse processual (sob a ótica da necessidade). Recurso desprovido.